Tribunal: TCU
Processo: 020.076/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1380/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aquele de interesse das sras. Maria Bernadete Oliveira dos Santos; Flávia Tatiana Silva Felinto, Gabrielle Loide Felinto e Sílvia da Silva Ker Felinto: 1. Processo TC- Processo 020.076/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lúcia dos Santos (XXX.371.287-XX); Daniele Klein Santos (XXX.584.737-XX); Ester Aury Carvalho da Silva (XXX.083.107-XX); Flávia Tatiana Silva Felinto Freder (XXX.494.629-XX); Gabrielle Loide Felinto (XXX.660.789-XX); Helena Bezerra Santos (XXX.560.657-XX); Maria Bernadete Oliveira dos Santos (XXX.770.797-XX); Michelle dos Santos Klein (XXX.230.887-XX); Nely Ribeiro dos Santos (XXX.790.947-XX); Sílvia da Silva Ker Felinto (XXX.272.099-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que adote as seguintes providências no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. convoque a sra. Maria Bernadete Oliveira dos Santos para fins de aplicação do disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.1.2. cadastre no sistema e-Pessoal o ato de reforma do sr. José Severino Silva Filinto, haja vista a incongruência entre o fundamento utilizado para o desligamento do militar e sua idade, consoante informado no formulário de pensão e-Pessoal 13289/2023; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine o ato da pensão instituída pelo sr. José Severino Silva Filinto à luz das informações que vierem a constar do seu ato de reforma.